Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-23.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-23.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

EMBARGADO:
HELIO COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:SILVANA DE OLIVEIRA GOMES CORREIA, VERA LUCIA DE SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que analisou pedido de concessão de benefício
acidentário
, cuja alegação é de ocorrência de omissão na análise da prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o direito à obtenção de benefício previdenciário está sujeito à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, incluindo a omissão no embasamento da decisão.

4. O direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.096/DF, que declarou a inconstitucionalidade do prazo decadencial para impugnação de indeferimento de benefício.

5. O Superior Tribunal de Justiça, também, possui jurisprudência firme, no sentido de que a prescrição atinge, apenas, as prestações periódicas não reclamadas no prazo de cinco anos, anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

6. Omissão evidenciada no acórdão
guerreado
, quanto à delimitação da prescrição quinquenal das prestações periódicas, tornando-se necessária a sua correção para explicitar a aplicação do prazo prescricional sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, DJe 26/11/2020; STJ, AgInt no REsp 1957379/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe 09/09/2022.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8003479-23.2021.8.05.0256
,

nos quais figura como Embargante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, sendo
Embargado
HÉLIO COSTA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.